Tribunal: STF
Processo: MS 38013
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CNJ. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. DELEGAÇÃO À CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO NEGATIVA. REVISÃO JUDICIAL PELO STF. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ, ante a natureza negativa do pronunciamento impugnado.



    2. A parte recorrente sustenta que a competência originária do STF para processar e julgar ações contra o CNJ decorre diretamente da CF/1988 e que a decisão agravada adotou interpretação restritiva, afastando indevidamente a possibilidade de controle jurisdicional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao STF apreciar e julgar mandado de segurança contra decisão do CNJ prolatada em representação por excesso de prazo, no que determinada à Corregedoria local a apuração do fato.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF tem consolidado o entendimento de que o CNJ possui competência autônoma e concorrente para a fiscalização disciplinar do Judiciário, sem prejuízo da competência das Corregedorias locais, conforme previsão do art. 103-B, § 4º, III, da CF/1988.



    5. A jurisprudência do STF está pacificada no sentido de que os atos negativos do CNJ não são passíveis de revisão por meio de mandado de segurança, 



    6. O controle judicial sobre decisões do CNJ somente se justifica diante de manifesta ilegalidade, inobservância do devido processo legal e/ou evidente falta de razoabilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.